Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA CIVIL INADIMPLIDA TRANSFORMADA EM OBRIGAÇÃO NATURAL POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. PERDA DE GARANTIA JURÍDICA DE EXIGILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A INCLUSÃO DE DADOS DO NEGÓCIO INADIMPLIDO, AINDA QUE PRESCRITO O DÉBITO, EM PLATAFORMA DIGITAL VOLTADA À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. SERASA LIMPA NOME. FERRAMENTA TECNOLÓGICA NÃO ABERTA A CONSULTA PÚBLICA, MAS DE ACESSO RESTRITO, PESSOAL E VOLUNTÁRIO AO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DADOS EM FUNCIONALIDADE PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILÍCITA. OFENSA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO CARACTERIZADA PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO PERFIL DO CONSUMIDOR A PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE PRODUTOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A inscrição de dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME possibilita ao consumidor utilizar ferramenta digital para negociar a quitação da dívida inadimplida em ambiente confidencial, não se tratando, portanto, de funcionalidade para proteção de crédito com indicação de devedores inadimplentes. Como plataforma de negociação de dívidas, seu acesso fica restrito aos contratantes, que têm disponibilizadas informações relativas a dívidas inadimplidas e possíveis formas de pagamento. Sob esse formato, aptidão não tem para, por si, influenciar negativamente em score de crédito do consumidor, com o que exigível prova de que a vantagem concedida ao consumidor de negociar em condições especiais dívidas não quitadas tenha se transmudado em desvantagem a justificar a responsabilização civil da empresa mantenedora do serviço digital de negociação de débitos. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.